Tribunal: TJBA
Processo: 8100570-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100570-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIA HELENA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. POLICIAL CIVIL INATIVO. PRINCÍPIO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. GAPJ V. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE. GCET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por pensionista de servidor da Polícia Civil, falecido em 2011. A sentença reconheceu o direito da autora à revisão e atualização de sua pensão por morte, com base nos princípios da paridade e integralidade, determinando a adequação dos valores aos proventos de um Investigador de Polícia Classe I em atividade, com a inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP V) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET 125%).

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou se a pretensão se caracteriza como relação jurídica de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a pensionista tem direito à paridade e integralidade com os servidores da ativa, considerando que o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 1964 e aposentou-se em 1992, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03; (iii) determinar se a GAP possui caráter genérico, sendo devida aos pensionistas; (iv) verificar se a CET pode ser estendida aos inativos sem a comprovação de requisitos específicos previstos em lei.

3. A prescrição do fundo de direito não se aplica à hipótese, pois a pretensão autoral configura relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas.

4. O instituidor da pensão ingressou no serviço público em 1964 e aposentou-se em 1992, antes da promulgação das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, fazendo jus ao regime de paridade e integralidade, assegurado pelo art. 7º da EC nº 41/2003, que determina a extensão aos pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade.

5. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais civis em atividade, independentemente da verificação individualizada de requisitos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, razão pela qual é devida sua extensão aos pensionistas com base no princípio da paridade remuneratória.

6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), possui requisitos específicos para sua concessão, destinando-se a compensar o trabalho extraordinário não eventual, remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação específica ou fixar o servidor em determinadas regiões.

7. A extensão da CET aos inativos depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais específicos durante a atividade, não sendo possível sua concessão com base exclusivamente no princípio da paridade, uma vez que se trata de gratificação vinculada ao efetivo exercício de atividades específicas.

8. Nos autos não há comprovação de que a autora ou o instituidor da pensão preenchiam os requisitos específicos previstos no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 para percepção da CET no percentual de 125%, não sendo possível deferir o pedido neste ponto.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8100570-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCIA HELENA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença recorrida para excluir da condenação a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), mantendo-se a condenação quanto à Gratificação de Atividade Policial (GAP V), nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA